Tribunal: TJDFT
Processo: 0003242-43.2010.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. FRAUDE. RECONHECIMENTO DA RÉ PELA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.
2. Consta da denúncia que a apelante, em unidade de desígnios com comparsa não identificada, subtraiu anel de ouro da residência da vítima, mediante fraude, ao se apresentar como agente de saúde.
3. A defesa alegou ausência de provas da autoria, irregularidade no reconhecimento pessoal, inexistência de liame subjetivo entre as agentes e pleiteou o reconhecimento do furto privilegiado e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do furto qualificado; (ii)verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância formal do art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento do furto privilegiado diante da qualificadora subjetiva; e (iv) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
7. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades descritas no art. 226, do CPP, quanto à identificação e ao reconhecimento da ré, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.
8. A atuação coordenada entre a apelante e sua comparsa, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, caracteriza o concurso de agentes.
9. O furto privilegiado é incabível quando presente qualificadora de ordem subjetiva, como a fraude, nos termos do art. 155, § 4o, II, do CP e da Súmula 511 do STJ.
10. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal; art. 226 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009146, 0701142-65.2024.8.07.0008; Acórdão 2006982, 0754840-07.2024.8.07.0001; Acórdão 1991643, 0713382-29.2023.8.07.0006; Acórdão 2017572, 0741354-91.2020.8.07.0001.